Tribunal: TJES
Processo: 5012807-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012807-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GONCALVES LOPES SILVA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5012807-27.2022.8.08.0024

Recorrente: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Recorrido: GUILHERME GONÇALVES LOPES SILVA E FERNANDA LOPES DA SILVA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora, ora recorrida, alega que locaram um veículo junto à recorrente para utilização entre os dias 21.12.2021 e 28.12.2021, porém, no dia 21.12.2021 sofreram um acidente de trânsito, ocasião em que solicitaram o envio de guincho e táxi à promovida, mas a recorrente errou a localização dos recorridos por duas vezes, o que ensejou na chegada do guincho após 6 horas do acidente, sendo disponibilizado um hotel a um hora de distância do acidente, sendo alojados somente depois da 1 hora da manhã.

O magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte julgamento: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$4.000,00 para cada a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença.

Contudo, compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).”

No caso em analise, não resta dúvida sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo as parte autora consumidores e a empresa requerida fornecedores (Artigos 2ª e 3ª do CDC), sendo assim, sendo aplicado a responsabilidade objetiva, sendo prescindindo da prova de culpa do fornecedor.

Conforme provas nos autos, é incontroverso a locação do veículo e o acidente ocorrido, conforme narrado na inicial, sendo o acidente ocorrido às 13 horas do dia 21.12.2021.

Entretanto, houve uma demora de 6 (seis) horas para chegada do Táxi e o guincho, chegando às 19h30, ficando os consumidores aguardando na rodovia, após sofrerem um acidente.

Ademais, somente foi fornecido outro veículo no dia seguinte do acidente (22.12.2021), assim como fizeram o check-in no hotel somente por volta de 01h00min do dia 22.12.2021, após 12 horas do acidente.

Desse modo, entendo que a empresa recorrente falhou na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC), considerando que os serviços não foram prestados do modo contratado e tempo esperado, caracterizando situações de grandes e consecutivos transtornos aos consumidores.

O consumidor, ao alugar um carro, espera e paga por toda a assistência e zelo em momentos de necessidades, como no caso de um acidente, e a demora de 12 horas para alocação em Hotel, não nos parece razoável, demonstrando um desrespeito com os autores, justificando a devida indenização.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

CITO PARTE DA SENTENÇA

“Por esses motivos, entendo que a promovida falhou na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC), considerando que os serviços não foram prestados do modo contratado e tempo esperado, caracterizando situações de grandes e consecutivos transtornos aos consumidores. A situação vivenciada demonstra total descaso e desrespeito da promovida com as normas consumeristas, causando prejuízos aos consumidores, sendo a situação suficiente para violar os atributos da personalidade previstos no artigo 5°, X da CF/88, justificando a indenização pleiteada. Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$4.000,00 para cada, com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.”

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
4.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)